Tribunal: TJDFT
Processo: 0740489-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. 1.1. Como se vê e como exposto na decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido, insurgência que se dirigiu não contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633), mas contra o despacho que lhe facultou "apresentar emenda com os requisitos do Cumprimento de Sentença, inclusive com os pedidos pertinentes, no prazo de 15 dias". 1.2. Se pretendia "o prosseguimento do feito por meio da competente ação de execução ajuizada pelos Agravantes, considerando os termos dos artigos 840 e 843 do Código Civil”, insurgência que, como dito, deveria ter sido dirigida contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633).
2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo interno conhecido e não provido.